Tribunal: STF
Processo: RE 1514944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero, em parte, a decisão proferida em 5.2.2025 (eDoc 153), somente no tópico em que apreciou e não acolheu o pleito de que fosse reformada a fração do acórdão (eDoc 70) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na qual procedeu à redução dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento), notadamente no período compreendido entre 12.6.1997 e 13.9.2001. Em consequência, julgo prejudicada a parte do agravo interno referente a essa matéria.



    Rememoro, nesse contexto, que o recurso extraordinário (eDoc 84) foi interposto por Alfredo Blanes e outro, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra capítulo do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o fundamento de acompanhar o entendimento do Supremo firmado na ADI 2.332, assim se manifestou acerca do percentual de juros compensatórios (eDoc 70, fl. 6):



    Além disso, no cálculo dos juros compensatórios não abarcados no período do parcelamento acima referido, estes devem ser reduzidos para 6% no período compreendido entre 12.06.1997 (data da edição da Medida Provisória no 1.577/97) e 13.09.2001 (data em que foi publicada a decisão liminar no STF, da ADIN 2.332/DF).



    Asseveram, os recorrentes, em síntese, que os compensatórios foram arbitrados no patamar de 12% (doze por cento) em sentença proferida e transitada em julgado antes dos pronunciamentos proferidos na citada ação de controle concentrado, a descaber, portanto, a sua modificação ulterior. Nesse sentido, aduzem:



    1. Os juros compensatórios foram arbitrados em 12% ao ano pela r. sentença de mérito proferida no ano de 1.991, transitada em julgada, razão porque constou do cálculo exequendo e sem qualquer impugnação da Fazenda do Estado, com expedição do precatório e pagamentos efetuados, não havendo possibilidade de recalcular valores com base em entendimento posterior.



    Ante esse quadro, malgrado tenha o Supremo, ao julgar a ADI 2.332, inclinado-se pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, essa orientação não sobrepuja comando sentencial acobertado pela coisa julgado em data anterior ao julgamento do mérito da referida ação direta. Nesse sentido, aponto o ARE 1.464.937 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA DECISÃO. ADI 2.332. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1.Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso em que o agravante pleiteia a aplicação retroativa do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios fixados em ação de desapropriação, conforme decidido na ADI 2.332/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano para juros compensatórios, pode produzir efeitos retroativos sobre decisão judicial transitada em julgado, que fixou o percentual em 12% ao ano. 



    III. Razões de decidir 



    3. A coisa julgada deve ser preservada, uma vez que o título executivo judicial transitado em julgado precede o julgamento da ADI 2.332/DF. Alterações jurisprudenciais ou normativas posteriores não possuem efeito retroativo automático sobre decisões já estabilizadas, salvo por meio de ação rescisória própria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido.



    No caso, o ato judicial que definiu os juros moratórios em doze por cento ao ano tornou-se definitivo em data anterior ao assentimento firmado na ADI 2.332, a denotar ser necessária a reforma da conclusão a quo nessa parte.



    2. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, também, estabelecer, na espécie, que os juros compensatórios correspondam a 12 (doze por cento) ao ano no período de 12.6.1997 a 13.9.2001.



    Considerada a parcial procedência do apelo excepcional, tanto a firmada na decisão de 5.2.2025 (eDoc 153) como a doravante fixada, a demonstrar que as partes restarão ambas sucumbentes na ação de repetição de indébito, os honorários advocatícios anteriormente fixados no acórdão recorrido deverão ser suportados na proporção de 5% (cinco por cento) endereçados aos patronos dos recorrentes e de 7% (sete por cento) aos procuradores do ente estatal. Devem ser observados, nesse ponto, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente